Tribunal: TJMT
Processo: 1037050-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037050-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BORGES DE LIMA 00042857198 - CNPJ: 13.061.625/0001-05 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada, situações observadas no presente caso.

Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

A constituição da mora do devedor só pode ser afastada quando as cláusulas contratuais são declaradas nulas durante o período da normalidade, ou seja, da adimplência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037050-73.2019.8.11.0041

APELANTE:

FABIO BORGES DE LIMA

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO BORGES DE LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
– Juiz de Direito Cooperador, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1037050-73.2019.8.11.0041
,
ajuizada pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Por consequência, autorizou a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o c/c 2o, do Decreto Lei no 911/69.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Irresignado, o recorrente aduz que se aplica o CDC às relações jurídicas firmadas entre as partes, de forma que vícios, abusos e nulidades contratuais são suficientes para descaracterizar a mora do réu.

Discorre que é abusiva a cobrança de juros remuneratórios mediante capitalização diária, que acarreta uma cobrança excessiva, causando o desequilíbrio contratual.

Defende que segundo o Superior Tribunal de Justiça a constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da taxa de avaliação do bem, haja vista que não foi demonstrada a recorrente e efetiva prestação deste serviço, bem como da cobrança elevada da taxa de cadastro no importe de R$990,00 (novecentos e noventa reais), cujo valor ultrapassa a média de mercado.

Quanto aos encargos cobrados no período da inadimplência, menciona que a comissão de permanência não pode ser exigida cumulada com qualquer outro encargo moratório. Além disso, afiança que deve sua cobrança ser convencionada até o limite de 1% ao mês, consoante a Súmula 379 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 81983490).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 81983495).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 81983484 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à abusividade da cobrança de juros remuneratórios mediante capitalização diária, a ilegalidade da taxa de avaliação do bem e de cadastro e dos encargos durante o período da inadimplência, qual seja, a cumulação da comissão de permanência com outro encargo.

Para tanto, o apelante, dentre outros pontos, defende que constatada abusividade dos respectivos encargos a mora deve ser afastada.

Pois bem, observa-se dos autos que as partes celebraram o contrato de financiamento no. 20027727612, no valor de R$29.936,71 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), na data de 09/12/2017, para a aquisição do veículo FORD, KA 1.0 TICVT, placa PYU0832, renavam 1104854896, cor branco, ano/modelo 16/17, a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$824,37 (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), acrescidas de taxa de juros remuneratórios mensais de 1,82% e anuais de 24,18%.

Verifica-se ainda do pacto a existência da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no importe de R$420.00 (quatrocentos e vinte reais) e da tarifa de cadastro, no valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais).

O consumidor, ora apelante, deixou de honrar as parcelas firmadas com a instituição financeira, que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, com a comprovação da constituição do recorrente em mora.

O magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, rejeitou os pedidos contrapostos de revisão das cláusulas contratuais veiculados em sede de contestação e julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão manejada pela instituição bancária, para declarar rescindido o contrato e consolidar em suas mãos o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

Como sabido, à relação contratual em questão aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No que tange a capitalização diária de juros, sabe-se que ela é permitida, nos termos do que estabelece o art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.

De acordo com o pacificado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da capitalização de juros em período inferior à anual é permitida nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000), desde que expressamente pactuada, ou seja, quando a taxa anual de juros ultrapassar o duodécuplo da taxa mensal, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados Após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,DJe de 24/09/2012). 2.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma.
Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe25/10/2017) (Grifei)

Pela análise da documentação acostada (id. 81982141 - Pág. 2), é possível identificar que a capitalização diária dos juros remuneratórios se encontra expressamente pactuada na cláusula M do contrato devidamente assinado pela parte autora, senão vejamos:

“M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
”. (Grifei)

Constata-se, ainda, que o contrato que vincula as partes foi celebrado em 09/12/2017, portanto, posterior a de 31 de março de 2000, onde prevê índices de juros mensais (1,82%) e anuais (24,18%) (id. 81982141 - Pág. 1), pelo que inteiramente possível e lícita à cobrança de juros capitalizados.

Portanto, compreende-se como suficiente para mensurar a percentual diário a indicação dos índices mensais e anuais de juros, de forma que resta atendido o princípio da informação.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012). 2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1685369 SC 2020/0074264-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Desse modo, não há ilegalidade na capitalização diária de juros, devendo ser mantida a sentença hostilizada no ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Quanto à
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP
–

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 –
TEMA 958, considerou ser válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
desde que especificada e comprovada à efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa é possível desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada.

Observa-se do presente caso, que o veículo financiado se trata de um automóvel usado, cuja tarifa foi expressamente pactuada, no valor de R$420.00 (quatrocentos e vinte reais), consoante previsto nos documentos de id. 81982141 - Pág. 1 e 2, sendo que o valor guarda proporção ao serviço prestado.

Trago a lume julgado em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE
- COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EXCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.
É legal a cobrança da Tarifa de Comissão de Correspondente Bancário nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (REsp no 1.578.553/SP), ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Nessa perspectiva, a Resolução no 3.954, em seu artigo 11, inciso V, fixou em 3% do valor da operação objeto da portabilidade, o percentual máximo de cobrança da tarifa em questão.”
(TJ-MT 00118912420148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021)

Logo, também não merece qualquer reparo a sentença de primeiro de grau no tópico.

TARIFA DE

CADASTRO

No tocante à
tarifa de

cadastro
, o STJ, ao julgar o REsp no. 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que é válida a cobrança de tal tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

In casu
, considerando que a tarifa de cadastro foi expressamente pactuada (id. 81982141 - Pág. 2) e que não se tem notícia de vínculo entre o apelante e o banco apelado preexistente ao contrato em análise, a cobrança, por si só, não se afigura abusiva.

Todavia, o valor cobrado a título de tarifa de cadastro –
R$990,00 (novecentos e noventa reais)
– revela-se excessivamente oneroso ao contratante, visto que na época em que o contrato de financiamento foi celebrado (dezembro de 2017), o valor médio cobrado pelos bancos privados para confecção de cadastro para início de relacionamento era de R$464,46 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), como se verifica na tabela divulgada pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1).

Deste modo, resta caracterizada a abusividade, que autoriza a redução da tarifa de cadastro para o valor médio da época divulgado pelo Banco Central, qual seja, R$464,46 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
TARIFA DE CADASTRO - VALIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - REDUÇÃO DO VALOR
- TARIFA DE REGISTRO - PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPRESCINDIBILIDADE - COBRANÇA ABUSIVA - SEGURO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - VALORES COBRADOS COM RESPALDO EM CLÁUSULAS POSTERIORMENTE DECLARADAS ABUSIVAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO. -
A respeito da tarifa de cadastro, ao julgar o REsp 1.251.331/RS pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o STJ fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato - Verificada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação
- No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, a cobrança da tarifa de registro do contrato é aprioristicamente válida, revelando-se abusiva, porém, quando não há prova da efetiva prestação do serviço - Denota-se impertinente a pretensão do contratante de ver declarada a abusividade de encargo que, embora previsto no orçamento que precedeu a contratação, não foi efetivamente cobrado no contrato - A restituição dos valores pagos pelo consumidor com respaldo em cláusulas contratuais que só foram declaradas abusivas em momento posterior às cobranças deve se dar de forma simples, sendo inaplicável à hipótese a previsão de restituição em dobro do art. 42, p.u., do CDC.”
(TJ-MG - AC: 10000210399358001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

Conclui-se, portanto, que
a sentença merece reparo apenas no ponto em que rechaçou a tese de abusividade da

tarifa de cadastro
.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Por fim, no que concerne a comissão de permanência, sabe-se que esta pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE
- INCIDÊNCIA QUE DEVE SE DAR DE FORMA ISOLADA - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - COBRANÇA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).”
(N.U 0010184-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE RELATIVIZA O PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NAS SÚMULAS 296 E 472 DO STJ
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ), relativiza o princípio da autonomia da vontade das partes e possibilita a revisão de cláusulas abusivas.
É permitida a cobrança da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com os demais encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).
Inteligência das Súmlas 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00389152720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/09/2017)

Logo, deve ser excluída quaisquer cláusulas de encargos moratórios que se cumulem com a comissão de permanência, por ser aplicada isoladamente.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

O apelante alega que a cobrança de encargos ilegais e abusivos contidos no contrato descaracteriza a mora do devedor, de modo que a ação de busca e apreensão deve ser extinta.

Denota-se, do presente caso, que o devedor foi devidamente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial entregue no endereço do contrato (id. 81982142 - Pág. 2).

Sendo assim, devidamente comprovada a constituição do devedor em mora, a qual não restou afastada devido ao reconhecimento da abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e do valor da tarifa de cadastro.

É que somente a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que preveem cobrança de encargos para o período da normalidade, ou seja, da adimplência, é que poderia afastar a mora do devedor.

Ainda assim, o afastamento da mora depende de declaração judicial de nulidade da cobrança dos encargos para o período da normalidade, não sendo lícito ao mutuário deixar de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento antes de tal declaração.

Aliás, este é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO.
1. O bem alienado fica sujeito à busca e apreensão quando não demonstrada a abusividade dos encargos contratuais devidos no período da normalidade do contrato, possível apenas mediante a revisão do contrato, sem o quê fica configurada a mora do devedor pelo simples inadimplemento das parcelas.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1028516/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013)

Em julgado mais recente já manifestou os Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - APLICAÇÃO DO CDC - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - TARIFA DE REGISTRO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
MORA NÃO AFASTADA
. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Conforme entendimento pacífico no STJ, admite-se a discussão de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão Fiduciária, como tese de defesa alegada em contestação. Em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, o Tribunal deve julgar desde logo a lide, se o processo estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, do CPC/15). Em conformidade com a Súmula 382, do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não ocasiona prática abusiva. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. Diante da vedação do enriquecimento sem causa, qualquer valor relativo a encargo contratual ilegal, deve ser restituído à parte lesada.
O reconhecimento de nulidade de cobrança de encargos para o período da inadimplência não afasta a mora do devedor, sendo, pois, devida a busca e apreensão do bem
. VV. A Tarifa de Avaliação do Bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados.”
(TJ-MG - AC: 10000200376697001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, explicitando que em tal ação não cabe discussão acerca das cláusula contratuais, o que deve ser feito em sede específica (revisional). Alienação fiduciária. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Mérito.
Possibilidade de revisional de cláusulas na ação de busca e apreensão, diante do pedido reconvencional formulado na contestação, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil/2015.

Pedido reconvencional, todavia, que não obsta a mora, conforme consagrado na Súmula n.o 380 do Superior Tribunal de Justiça
. Mora contratual comprovada nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69. Cláusulas contratuais. Comissão de permanência que não consta da planilha e, por conseguinte, não cobrada. Contrato efetuado em abril de 2013. Incidência dos REsps 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 1.578.553/SP. Tarifa de cadastro constante expressamente do contrato e não abusiva. Tarifa de registro de gravame/contrato, bem como tarifa de avaliação do bem usado, no caso, abusivas. Honorários advocatícios majorados em relação à ação de busca e apreensão, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, contudo, observados os benefícios da justiça gratuita e arbitrados quanto à reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 8o, do mesmo ordenamento processual. Sentença parcialmente reformada."
(TJ-SP - AC: 10029378320158260278 SP 1002937-83.2015.8.26.0278, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 23/04/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)

Portanto, a mera revisão do valor da tarifa de cadastro e declaração de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, para o período da inadimplência, por si sós, não afasta a mora do devedor no caso concreto, devendo, apenas, haver o recálculo da dívida, a ser objeto de liquidação de sentença.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando em parte a sentença de primeiro grau, acolher parcialmente o pedido contraposto, a fim de determinar o recálculo da dívida, com a incidência da tarifa de cadastro no importe de R$464,46 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), bem como excluir a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, para o período da inadimplência, devendo a instituição financeira compensar/devolver (CC, art. 876), de forma simples, os valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, cujo valor deve ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido/apelante e 30% (trinta por cento) para a requerente/apelada e honorários advocatícios, os quais fixo ao equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do novo CPC), na mesma proporção, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, eis que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021